Tribunal: TJPA
Processo: 0801113-81.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801113-81.2022.8.14.0401

APELANTE: PABLO GABRIEL DE ARAUJO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO.

INCABIMENTO. DA

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto a
materialidade do crime
, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 12558754 – Págs. 08/29, o Auto de Entrega (ID 12558754 – Pág. 16), constando a entrega do aparelho celular da marca IPHONE XR de cor vermelha (ID 12558754 – Pág. 16). Já quanto a
autoria
, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, a vítima e as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime.

2.
A autoria delitiva do apelante pelo ilícito de roubo encontra-se exaustivamente comprovada, consoante apontamentos já elucidados. Inexistem nos autos, outrossim, quaisquer elementos de prova que arrimem a versão defensiva de que o réu tenha adquirido a coisa subtraída de terceiro, pela qual teria efetuado o pagamento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Emerge-se, em realidade, claramente, que o apelante foi quem roubou o celular da vítima, que o reconheceu como sendo o autor do ilícito.

3.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801113-81.2022.8.14.0401 - PJE

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: PABLO GABRIEL DE ARAUJO COSTA (DEFENSORA SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PABLO GABRIEL DE ARAUJO COSTA, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, caput do Código Penal Brasileiro.

Relata a peça acusatória, no dia 21/01/2022, por volta de 20h30min, na Avenida José Bonifácio, bairro de São Brás, Belém/PA, a vítima estava no interior do seu veículo, sozinho, aguardando a namorada, quando um assaltante se aproximou, conduzindo uma motocicleta, bateu com uma arma de fogo no vidro do automóvel e ameaçou disparar um tiro na vítima caso não entregasse, de forma pacífica, o aparelho celular.

A vítima entregou o aparelho celular e o acusado empreendeu fuga. Entretanto, a namorada da vítima informou que estava acompanhando a localização do aparelho celular e, de posse do rastreio do bem, procuraram apoio da Polícia Militar. Juntos se dirigiram ao endereço apontado pelo sistema de rastreio e, ao chegarem ao local, a vítima reconheceu a motocicleta e o condutor.

Ao efetuarem a abordagem do acusado, este confessou ter praticado o assalto e restituiu o bem da vítima, porém, não foi localizada com o denunciado nenhuma arma de fogo.

Em razões recursais (ID 13230469 – Págs. 354/364), a defesa do apelante alega insuficiência de provas para sustentar a condenação, uma vez que foi baseada apenas no depoimento da vítima.

Além disso, defende a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação, visto que o apelante, em seu interrogatório, relata que comprou o aparelho celular oferecido por um indivíduo de alcunha “Pezão”, que afirmou que o aparelho era de sua propriedade, e que comprou o objeto com o objetivo de retirar as peças, já que possui uma assistência de celular.

Por fim, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de receptação simples.

Em contrarrazões (ID 13322362 – Págs. 368/371), o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a sentença prolatada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição do crime de roubo.

A defesa do apelante alega insuficiência de provas para sustentar a condenação, uma vez que foi baseada apenas no depoimento da vítima.

Aduz que
o teor das provas produzidas no decorrer da instrução processual, cujos fragmentos mais importantes (prova testemunhal) para o desfecho do caso, não foram suficientemente satisfatório para congregar provas no sentido de debitar a autoria delitiva ao apelante, com isso, nada mais justo de que a sua absolvição.

O apelante foi condenado pelo crime tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a
materialidade do crime
, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 12558754 – Págs. 08/29, o Auto de Entrega (ID 12558754 – Pág. 16), constando a entrega do aparelho celular da marca IPHONE XR de cor vermelha (ID 12558754 – Pág. 16).

Já quanto a
autoria
, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, a vítima e as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime. Vejamos (transcrição da Sentença):

A vítima
Victor Matheus Chaves Albuquerque
, também foi ouvida quando ofertou a versão de que no dia do crime estava parada, em um sinal, quando o denunciado utilizando uma motocicleta, encostou ao seu lado e armado mandou que entregasse seu telefone celular e a senha do aparelho. Em seguida empreendeu fuga, quando acionou a polícia e, seguindo as instruções do GPS, conseguiram chegar a um endereço onde reconheceu a motocicleta utilizada no crime. Em seguida foram até a porta da residência, de onde o saiu o denunciado, que foi imediato reconhecido pelas suas características físicas, mesmo estando sem camisa e após indagado devolveu o telefone subtraído durante o crime. A testemunha, por ocasião da audiência, reconheceu o denunciado como o autor do crime.

A testemunha
Aryelle do Socorro Guerreiro Gomes
, namorada da vítima, diz que na data do fato vieram a acionar uma guarnição policial informando que estavam rastreando, por GPS, a localização do celular do seu namorado, que havia sido subtraído momentos antes. A guarnição, juntamente com a testemunha e a vítima, acompanhou o rastreamento do celular que apontava um endereço, em cujo local a vítima reconheceu a motocicleta utilizada no crime. Em seguida a testemunha foi até a residência, de cujo local saiu o denunciado, que foi reconhecido pela vítima, através de sua característica física, e pela cor da camisa que disse não recorda se vermelha ou rosa, com o autor do crime.

O policial
Ney Nazareno Marques da Luz
, na data do fato foi acionado pela vítima e, juntamente com sua namorada, entrou na viatura policial para tentar localizar a pessoa que havia lhe assaltado momentos antes. Foi feito o rastreamento, via GPS, do celular da vítima e chegaram até um endereço e, em frente, estava a motocicleta utilizada no crime. Nesse momento a testemunha desembarcou da viatura e ao se aproximar da motocicleta apareceu o denunciado que foi questionado, tendo negado a prática do crime. Entretanto, a vítima imediatamente o reconheceu como o autor do delito e ao ser novamente questionado o denunciado confessou a autoria do delito e foi buscar o celular dentro do imóvel, que foi devolvido à vítima.

O denunciado
Pablo Gabriel de Araújo Costa
, ao ser interrogado nega a autoria do crime, ofertando a versão, de que na data do fato estava lanchando quando o nacional, apelidado de PEZÃO, conhecido pela prática de assaltos, lhe ofereceu à venda um telefone celular, pelo valor da R$500,00 (quinhentos reais). Que não conferiu a origem do telefone, mas, mesmo assim o comprou, pois tem uma loja de celular, porém, logo em seguida policiais chegaram em sua casa quando foi acusado da prática do crime objeto da denúncia.

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de roubo contra a vítima. Além disso, destaca-se que, a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse do apelante, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo o denunciado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que,
uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar o decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo.

Assim, não tem razão o apelante em suas argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta dos réus se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia.

O sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2. Da
desclassificação para o delito de receptação simples.

Defende a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação, visto que o apelante, em seu interrogatório, relata que comprou o aparelho celular oferecido por um indivíduo de alcunha “Pezão”, que afirmou que o aparelho era de sua propriedade, e que comprou o objeto com o objetivo de retirar as peças, já que possui uma assistência de celular.

Sem razão, todavia.

A autoria delitiva do apelante pelo ilícito de roubo encontra-se exaustivamente comprovada, consoante apontamentos já elucidados. Inexistem nos autos, outrossim, quaisquer elementos de prova que arrimem a versão defensiva de que o réu tenha adquirido a coisa subtraída de terceiro, pela qual teria efetuado o pagamento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Emerge-se, em realidade, claramente, que o apelante foi quem roubou o celular da vítima, que o reconheceu como sendo o autor do ilícito.

Ademais, evidente a grave ameaça empregada na ação pelo apelante para perpetrar a subtração patrimonial, uma vez que, consoante relato do ofendido, o acusado bateu no vidro do deu veículo com a arma de fogo, chegando a visualizar o artefato bélico.

Destarte, o tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, art. 157,
caput
, do CPB, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça.

O tipo penal de receptação, por outro lado, é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto que o tipo de roubo inclui tal figura.

No caso em apreço, pela
dinâmica do evento delitivo
, verifica-se ser inequívoca a ameaça empregada na empreitada criminosa. Não se pode negar que a
ação do meliante gerou acentuado grau ameaçador e de intimidação ao ofendido, causando-lhe verdadeiro temor
, tanto que efetuou a imediata entrega da coisa subtraída.

Apenas à guisa de argumentação, cumpre ressaltar que, em que pese a não apreensão do armamento, é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida: “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023